Tribunal: TJSP
Processo: 1000093-90.2021.8.26.0201
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – ANULATÓRIA CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – LOTEAMENTO NÃO REGULARIZADO - DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS QUANTIAS PAGAS PELO ADQUIRENTE - DANOS MATERIAIS INDEVIDOS – CULPA CONCORRENTE DO COMPRADOR, QUE INICIOU AS OBRAS SEM A PRÉVIA REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL - DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS - AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – ANULATÓRIA CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – LOTEAMENTO NÃO REGULARIZADO - DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS QUANTIAS PAGAS PELO ADQUIRENTE - DANOS MATERIAIS INDEVIDOS – CULPA CONCORRENTE DO COMPRADOR, QUE INICIOU AS OBRAS SEM A PRÉVIA REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL - DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS - AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR - APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.